Tribunal: TJBA
Processo: 8001162-61.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001162-61.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSELITO CARLOS e outros

Advogado(s)
:
IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO, SILAS JACOBINA SEIXAS, KLEBSON LIMA SANTOS

ACORDÃO

HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO
.
AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. LEGITIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DA VERBA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM
.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
REDUÇÃO PARA R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado por ausência de Defensoria Pública na comarca de Macaúbas, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme registrado em Termo de Audiência (Id. Num. 96358093).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a nomeação de defensor dativo ante a alegação de existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri, e se a fixação da verba honorária pelo juízo criminal é legítima; (ii) analisar se o valor arbitrado obedece aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ou se comporta redução, considerando a atuação limitada do causídico, que se resumiu à defesa prévia genérica e a presença na audiência de instrução, momento em que a defesa foi assumida pelo Defensor Público presente na Comarca.

III. Razões de decidir

A nomeação de defensor dativo é legítima na ausência de Defensor Público atuante na comarca ou diante da inércia do órgão, sendo dever do Estado garantir a ampla defesa, sendo impertinente o argumento recursal acerca do Júri Itinerante, visto que se trata de Ação Penal de rito sumário.

A Constituição Federal assegura o direito à assistência jurídica gratuita, inclusive mediante nomeação de dativo quando a Defensoria não puder atuar, ainda que o Estado da Bahia tenha previamente alertado sobre a atuação do órgão defensivo (Id. Num. 96358037).

A jurisprudência pátria reconhece a validação da fixação de honorários em sentença ou decisão criminal como título executivo judicial, prescindindo de ação autônoma e da participação do Estado na fase penal para tal mister.

Conforme o Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não vinculam o magistrado de forma absoluta, servindo apenas como referência, devendo o julgador observar o labor efetivamente despendido pelo advogado no caso concreto.

A verba arbitrada na origem, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrou-se excessiva e desproporcional ao trabalho exercido no caso concreto, sobretudo considerando que o causídico se limitou a protocolar Resposta à Acusação genérica (Id. Num. 96358049), reservando-se o direito de melhor análise ao final, e sua atuação foi encerrada precocemente na audiência de instrução, diante da presença do Defensor Público na comarca, que assumiu a defesa do réu (Id. Num. 96358093), impondo-se, portanto, sua minoração para R$ 500,00 (quinhentos reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a nomeação de defensor dativo na ausência de Defensor Público na comarca ou impossibilidade de atuação. 2. A decisão que fixa honorários advocatícios a defensor dativo constituído título executivo judicial líquido, certo e exigível. 3. O valor dos honorários deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução quando o montante arbitrado se mostrar excessivo em face do trabalho realizado, especialmente quando a atuação do causídico se limitou à apresentação de defesa prévia genérica e a defesa foi assumida pelo Defensor Público em momento inicial da instrução, não estando o juiz estritamente vinculado à tabela da OAB."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001162-61.2021.8.05.0156, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado o advogado dativo
IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.